Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710327-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que inverteu o ônus da prova. Por meio do despacho de ID no 34335822, este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Consultando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, que julgou improcedente o pedido. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto do agravo de instrumento que se insurge contra decisão que deferiu pedido de inversão do ônus da prova. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023 15:33:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator